Tribunal: TJDFT
Processo: 0714284-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714284-63.2024.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CELISMAR PEREIRA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A inicial foi manuscrita por CELISMAR PEREIRA DE SOUZA. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública do DF para que o pedido venha em termos e devidamente documentado. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a sua apreciação. Brasília, 10 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador